Tribunal: TJES
Processo: 0013181-37.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013181-37.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDA FERREIRA GONCALVES e outros
APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUSIÇÃO DE DOCUMENTOS ATUALIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA POR CURADORA. ABSUVIDADE E DANO MORAL QUANTO À TITULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM DESFAVOR DA GENITORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(AgInt no AREsp 1830109/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

1.1. Os elementos constantes nos autos demonstram que a apelante Janne Gonçalves não é hipossuficiente, eis que, além de possuir renda mensal líquida razoável como professora de faculdade, é proprietária de famosa escola de música e reside em endereço nobre do Município de Vila Velha. Mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

2. O art. 104 da Lei de Registros Públicos preceitua que a averbação das sentenças que puserem termo à interdição, das substituições dos curadores de interditos ou ausentes e das alterações dos limites da curatela será feita no livro de emancipações, interdições e ausências, motivo pelo qual a exigência da instituição financeira é legítima e de fácil implementação pelos curadores, mormente porque o recadastramento é feito apenas anualmente.

3. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais em favor de Geralda Ferreira Gonçalves pela exigência indevida de certidão de casamento atualizada para fins de recadastramento, com consequente bloqueio da conta, não se revela ínfimo e é apto para exercer efeito pedagógico no apelado.

4. É cediço que
“Quanto a quantificação, para fixação do quantum indenizatório o Magistrado deve atender a critérios como a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso, possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 010190002542, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022).

5. Não se verifica a ocorrência de danos morais em desfavor de Janne Gonçalves de Oliveira, haja vista que, na condição de curadora, apenas agia em nome da curatelada com a finalidade de administrar seus bens e resguardar seus direitos e interesses.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0013181-37.2018.8.08.0035

Apelantes:
Espólio de Geralda Ferreira Gonçalves e Janne Gonçalves de Oliveira

Apelado:
Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Geralda Ferreira Gonçalves e Janne Gonçalves de Oliveira contra sentença de fls. 160/164, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para determinar que o banco conceda à segunda apelante livre acesso à conta corrente n. 27.408.640, de titularidade da primeira, condenando-o ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da segunda apelante.

Nas razões de fls. 171/203, alega-se em síntese que (a) Janne Gonçalves de Oliveira faz jus à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural; (b) os danos morais sofridos pela referida apelante restaram configurados, eis que o bloqueio arbitrário da conta corrente de sua genitora, que se encontrava interditada e sob sua curatela, deixou-a sob difícil situação para custear os cuidados necessários à saúde da curatelada; (c) as exigências apresentadas pelo banco de apresentação de certidão de casamento e termo de curatela atualizados foram desarrazoadas; (d) os danos morais fixados em favor de Geralda Ferreira Gonçalves devem ser majorados; (e) a sucumbência recíproca não foi configurada, devendo ser imputada exclusivamente ao apelado.

Nas contrarrazões de fls. 206/214, o apelado impugna o pedido de gratuidade da justiça e defende o desprovimento do recurso, com manutenção da sucumbência recíproca.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do STJ,
“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(AgInt no AREsp 1830109/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

Em que pesem os argumentos da apelante Janne Gonçalves de Oliveira acerca de sua hipossuficiência, a instituição financeira apelada anexou provas de que é proprietária de conhecida escola de música situada em Vila Velha-ES (fl. 216), bem como de que reside em endereço nobre desse Município (bairro Praia da Costa), em edifício cujo valor do aluguel do apartamento gira em torno de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), segundo demonstrativo de fl. 235.

A afirmação da própria apelante de que, além desses fatos devidamente comprovados, ainda percebe mensalmente renda líquida mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como professora adjunta da Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo, corrobora com a tese sustentada pelo apelado no sentido de que não faz jus à gratuidade da justiça.

Registro que, intimada para se manifestar,
Janne Gonçalves de Oliveira não trouxe novos elementos que justifiquem a concessão do benefício, limitando-se a reafirmar a dificuldade de arcar com as custas processuais.

Assim, mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça, consoante decidido na sentença.

Quanto ao mérito, a
análise recursal cinge-se em verificar os alegados danos morais sofridos por Geralda Ferreira Gonçalves e Janne Gonçalves de Oliveira, então sua curadora.

Verifica-se no caso concreto que Geralda ferreira Gonçalves era titular da conta corrente n. 27.408.640 do Banco Banestes, sob administração de sua filha Janne Gonçalves de Oliveira, que a movimentava na condição de curadora.

Em fevereiro de 2018, contudo, a instituição financeira requereu a apresentação de documento de curatela definitiva, bem como de certidão de casamento atualizada da titular, a fim de que Janne Gonçalves de Oliveira pudesse voltar a movimentar a conta corrente.

Em que pese no julgamento do agravo de instrumento n. 0016423-04.2018.8.08.0035 este órgão fracionário ter considerado abusiva a exigência de apresentação de termo de curatela atualizado como condição para o recadastramento, tal entendimento foi alcançado em sede de cognição sumária, posto que o recurso se voltou contra decisão interlocutória que havia deferido precariamente a tutela de urgência em favor das apelantes.

Como bem consignado na sentença, a cautela da instituição financeira relativa à atualização dos dados referentes à curatela não se mostra desarrazoada, posto que
“não obstante a existência de termo de curatela definitiva, poderia haver a modificação de tal situação jurídica, por exemplo, com a alteração do curador ou com o fim da interição; sendo necessário que o requerido esteja ciente de eventuais alterações nesse particular”
.

O art. 104 da Lei de Registros Públicos preceitua que a averbação das sentenças que puserem termo à interdição, das substituições dos curadores de interditos ou ausentes e das alterações dos limites da curatela será feita no livro de emancipações, interdições e ausências, motivo pelo qual a exigência da instituição financeira é legítima e de fácil implementação pelos curadores, mormente porque o recadastramento é feito apenas anualmente.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais em favor de Geralda Ferreira Gonçalves pela exigência indevida de certidão de casamento atualizada para fins de recadastramento, com consequente bloqueio da conta, não se revela ínfimo e é apto para exercer efeito pedagógico no apelado.

Como sabido,
“Quanto a quantificação, para fixação do quantum indenizatório o Magistrado deve atender a critérios como a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso, possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 010190002542, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022).

Os valores fixados por este órgão fracionário em casos envolvendo instituição financeiras não discrepam da quantia fixada na sentença, como se depreende do seguinte aresto:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COBRANÇA INDEVIDA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CANCELADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO CESSÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA INDEVIDA DOS VALORES PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO DO BANCO SANTANDER BRASIL S/A DESPROVIDO RECURSO DE RÉGIS VIANA XAVIER DESPROVIDO. 1. - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula nº 297/STJ). 2. - Existindo sentença judicial transitada em julgado contra o BANCO SANTANDER BRASIL S/A é ilegal a cessão de direitos do contrato anulado, bem como as cobranças indevidas ao consumidor que tem direito à indenização por danos morais. 3. - O valor da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pelas instituições financeiras, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito do consumidor, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. - Tratando-se de indenização por danos morais de relação contratual os juros de mora pela taxa SELIC incidem desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária. 5. - Apelações de Banco Santander S/A e de Régis Viana Xavier desprovidas. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160266025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

Por sua vez, não se verifica a ocorrência de danos morais em desfavor de Janne Gonçalves de Oliveira, haja vista que apenas agia em nome da curatelada com a finalidade de administrar seuss bens e resguardar seus direitos e interesses.

Apesar da alegada dificuldade de arcar com os custos necessários aos cuidados de saúde da mãe, não foram demonstradas ou comprovadas consequências excepcionais sofridas pela parte.

Nesse viés, considerando a manutenção da sentença, deve ser confirmada a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma como fixada, eis que a pretensão autoral foi acolhida parcialmente, rejeitando-se o pedido de indenização formulado por Janne Gonçalves de Oliveira.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os danos morais devidos pelas apelantes de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, devendo ser observado na cobrança o disposto no § 3º do art. 98 do mesmo diploma no que concerne exclusivamente ao Espólio de Geralda Ferreira Gonçalves.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 08/08/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.